Tribunal: TJDFT
Processo: 0001871-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001871-45.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIA ADRIANA VIEIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FURTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA DA AGENTE. TIPICIDADE MATERIAL COMPROVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FURTO PRIVILEGIADO (§2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA, RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3): BENS SUBTRAÍDOS BEM AQUÉM DO SALÁRIO MÍNIMO E FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412). 2. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o colendo STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência deste eg. TJDFT, qual seja, que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o que não ocorreu no caso. 3. Respondendo a outra ação penal por crime patrimonial, o fato também impede a aplicação do princípio da insignificância, porquanto caracterizada a habitualidade delitiva, o que imprime elevado grau de reprovabilidade social da conduta da agente. 4. O negócio jurídico previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no oferecimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal. 5. Cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2o, do Código Penal (furto privilegiado) pois a ré é primária e o valor da res furtiva não ultrapassa o montante de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, revelando-se como de pequeno valor, consoante os critérios objetivos ditados pela doutrina e pela jurisprudência. 6. Incensurável também a utilização da fração máxima (2/3 – dois terços) para a diminuição da pena, visto que o valor subtraído não se aproxima do salário mínimo vigente no tempo dos fatos e são favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VI, do CPP, sustentando que, embora primária, corre o risco de ser condenada por roubar um frango resfriado e itens de higiene, itens que foram devolvidos imediatamente à empresa vítima. Aduz que sua conduta teve mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a aplicação do princípio da insignificância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VI, do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Esta Corte Superior tem seguido, na última década, o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004. É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.” (AgRg no HC 625.422/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/9/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030